Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE RECONHECIDA. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar.

2. Na questão, a cobrança indevida das prestações do financiamento fraudulento representou falha na prestação do serviço e causou transtornos ao consumidor. A situação revelou verdadeira via crucis imposta ao apelado, como mal trato dos seus direitos básicos e desrespeito ao princípio da boa-fé e da equidade que cercam as relações de consumo. Todo esse conjunto foi capaz de gerar frustações e dissabores e atingiu sua dignidade e estado anímico.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.